Tribunal: TJDFT
Processo: 0010740-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010740-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS, LOURIVAL FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE JOSE GOMES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ALICE VIEIRA DECISÃO Esta Presidência, à ID 20935481, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. Não obstante, entre o juízo de admissibilidade e a análise do agravo, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF – Tema 1074), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela recorrente. Dessa forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, torno sem efeito a decisão de ID 20935481, e determino a remessa dos autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014